Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EQUÍVOCO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito executório, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da existência de saldo remanescente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002596-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Parcela Incontroversa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAIK FERNANDO ALENCAR - CPF: 721.802.851-91 (RECORRENTE), FRANCYELLE LOCATELLI CALGAROTO - CPF: 846.088.891-68 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 71.052.559/0003-75 (RECORRIDO), MARIA ANGELA REZENDE - CPF: 393.374.305-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021